Tribunal: TJSP
Processo: 2112952-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Falsidade de assinatura. Distribuição do ônus da prova atribuído pelo artigo 429, II, do CPC, à parte que produziu o documento, que arcará, inclusive, com o custeio dos honorários. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.